Tribunal: STF
Processo: AP 1225
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo do Júri/Execuções da Comarca de Santo André/SP, relativo ao réu ADILSON DE SOUZA LIMA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico (Petição STF nº 12839/2024).



    Intimada, a defesa de ADILSON DE SOUZA LIMA, apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações (Petição STF nº 21193/2024):



    “No dia 15/05/2023, a esposa do Sr. Adilson (Sra, Eloiza) se sentiu mal e eles foram obrigados a procurar atendimento médico de unidade do plano de saúde que fica fora do perímetro. Isso pode ser comprovado pela justificativa juntada aos autos.”



    Documento comprobatório do comparecimento ao hospital juntado aos autos no eDoc. 47. 



    Em 9/2/2024, a Defesa peticionou manifestando interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal ofertado pela Procuradoria Geral da República (Petição STF nº 11464/2024). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    Proibição de ausentar da comarca



    Data da violação: 15/05/2023 (fls. 67) 



    Hora de inicio da violação (10h01) — Hora do fim da violação (11h07) 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    A defesa juntou documento comprobatório do comparecimento ao hospital em eDoc. 47. 



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo do Júri/Execuções da Comarca de Santo André/SP, com cópia da presente decisão.



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para ciência sobre a manifestação de interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente